Tribunal: TJES
Processo: 0000418-02.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000418-02.2020.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO
APELADO: JOAO DOMINGOS VARGAS VENTURIM e outros (2)
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PERMANÊNCIA DO MUNICÍPIO NO IMÓVEL ALÉM DO PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO RECONHECIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO PELA MUNICIPALIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. ERRO MATERIAL QUANTO AO PERÍODO CONTROVERSO.

CORREÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Como cediço, quando a Administração Pública firma contratos regulados pelo direito privado, como é o caso de contrato de locação com o particular, situa-se no mesmo plano jurídico da outra parte, aplicando-se, como regra, o regime privado.

2.

Em que pese a locação tenha sido prorrogada sem amparo em instrumento contratual e, inobstante expressa previsão normativa vedando o estabelecimento de contrato com prazo de vigência indeterminado para a Administração Pública, deve ser reconhecida, tratando-se de relação jurídica locatícia, a regra prevista no parágrafo único do art. 56 da Lei nº 8.245/1991, que estabelece que, findo o prazo de locação, prorroga-se automaticamente o contrato, passando a vigorar por prazo indeterminado.

3.

Apesar da

Administração Pública ser obrigada a contratar de maneira formal, se não o faz, não pode se valer da alegação de nulidade da avença para não remunerar a outra parte, porquanto tal situação se caracterizaria numa tentativa do ente público de se valer da sua própria torpeza, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva.

4.

Admitir que o tempo em que o imóvel dos Apelados ficou a disposição do Apelante, dele fazendo uso sem qualquer contraprestação financeira, seria coadunar com a ocorrência de enriquecimento sem causa do Poder Público, o que também é vedado pelo ordenamento jurídico.

5.

Com relação ao apontado erro material, verifica-se que realmente houve equívoco quanto ao período controverso, razão pela qual deve ser corrigido o dispositivo do decisum recorrido para que passe a contar o intervalo de 18/09/2015 a 01/11/2016, o qual corresponde com o término do prazo do segundo aditivo de fl. 53 até a data de entrega do imóvel.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N°

0000418-02.2020.8.08.0013

APTE(S):

MUNICÍPIO DE CASTELO

APDO(S):

JOÃO DOMINGOS VARGAS VENTURIM E OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE CASTELO
, em razão da sentença de fls. 182/186, proferida nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
JOÃO DOMINGOS VARGAS VENTURIM E OUTROS
, a qual julgara procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a municipalidade ao pagamento de aluguéis referente ao período de 18/07/2015 a 01/11/2016, no importe total de R$78.750,00 (setenta e oito mil setecentos e cinquenta reais), com incidência de juros a partir da data de citação e correção monetária desde a data de ajuizamento da ação.

Aduzem os Apelantes, nas suas razões recursais (fls. 188/193), em síntese, que fora firmado contrato de locação entre as partes no valor mensal de R$5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais), com data de vigência de 17/05/2013 a 17/05/2015, tendo os autores sustentado a prorrogação do prazo por meio de aditivos, até termo final na data de 18/09/2015 e ocupação do imóvel objeto do contrato até a data de 10/11/2016, momento em que houve a formalização por parte do município da não intenção de renovação do contrato, razão pela qual pleiteiam os autores o pagamento do aluguel para o período de 18/09/2015 a 01/11/2016.

Sustentam, genericamente, que a Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, dispõe em seu art. 60 que “é vedada a realização de despesa sem prévio empenho”. Ademais, defende a invalidade de contrato verbal firmado com a Administração Pública e, por consequência, a impossibilidade de pagamento deste decorrente.

Por fim, argumentam que o magistrado primevo equivocou-se quanto ao período dos aluguéis, o qual, na realidade compreende o intervalo de 18/09/2015 a 01/11/2016, razão pela qual requer seja sanado o referido erro material da sentença.

Pois bem.
Diante do que se infere da leitura deste caderno processual, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelos ora apelados, sob a alegação de que em 17 de maio de 2013 fora pactuado contrato de locação de imóvel (contrato nº 01.007875/2013 e processo administrativo nº 007875/2013), em valor mensal fixado no montante de R$5.250,00 (cinco mil e duzentos e cinquenta reais), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, vigente no período compreendido entre 17/05/2013 e 17/05/2015. Em 15 de maio de 2015 as partes resolveram acrescer ao contrato termo aditivo, prorrogando seu encerramento para 17 de agosto de 2015 (processo administrativo nº 003784/2015). Na sequência, fora pactuado novo aditivo contratual prorrogando o término para a data de
18 de setembro de 2015
(fl. 53 - processo administrativo nº 009096/2015).

Nesse contexto, encerrado o prazo do contrato de aluguel firmado entre as partes, a Municipalidade permaneceu no imóvel no período de 18 de setembro de 2015 a 01 de novembro de 2016, sem, contudo, pagar os valores a título de aluguel.

Pois bem. Por ocasião da sentença objurgada, o Juízo
a quo
, consignou o seguinte:

Após análise detida dos autos, verifico que foi firmado junto à municipalidade, na data de 17/05/2013, contrato de locação de duas áreas de terreno, medindo a primeira 355,00m2 e a segunda 3.435,00m2, ambas localizadas no Parque da Exposição, Avenida Nicanor Marques, nesta cidade de Castelo/ES, com data de encerramento em 17/05/2015 (fls. 28/30).

Posteriormente, em 15/05/2015, foi firmado pelo Município de Castelo/ES, o primeiro termo de aditivo (fls. 51/52), prorrogando o contrato por noventa dias e após, em 14/05/2015, prorrogou-se mais uma vez, por mais trinta dias, conforme o segundo termo aditivo acostado à fl. 53.

Consoante ofício juntado à fl. 44 dos autos, em 10/11/2016, o Município de Castelo/ES oficiou à parte autora, informando quanto ao não interesse em renovar o ajuste firmado, referente a locação do imóvel em questão.

Todavia, vejo que quanto ao período entre o encerramento do prazo do aditivo firmado e a expedição de ofício pelo requerido, este estava utilizando o imóvel em questão, cedendo-o ao Clube do Cavalo, consoante depoimentos acostados às fls. 150/151.

Dessa forma, deverá o Município de Castelo/ES, pagar os aluguéis do período de 18/07/2015 até 01/11/2016, sob pena de enriquecimento ilícito.

Pois bem. Como cediço, quando a Administração Pública firma contratos regulados pelo direito privado, como é o caso de contrato de locação com o particular, situa-se no mesmo plano jurídico da outra parte, aplicando-se, como regra, o regime privado. Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÕES. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. CONAB. IMÓVEL DE EMPRESA PÚBLICA. LEI N. 8.245/1991. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

[...]

3. As locações são contratos de direito privado, figure a administração como locadora ou como locatária. Neste último caso, não há norma na disciplina locatícia que retire do locador seus poderes legais. Naquele outro também não se pode descaracterizar o contrato de natureza privada, se foi este o tipo de pacto eleito pela administração, até porque, se ela o desejasse, firmaria contrato administrativo de concessão de uso. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 22ª ed., rev, ampl. e atualizada. Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2009. p. 183) 4. O intento da recorrente de contratar com base na Lei de Locações, oferecendo condições para renovação da locação e gerando uma legítima expectativa à locatária, e, posteriormente, não querer se submeter à Lei n. 8.245/1991, atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, notadamente em sua vertente
venire contra factum proprium
. 5. Sob o ângulo do princípio da causalidade, a recorrente, ré na ação renovatória de aluguel, ao se opor à renovação do contrato de locação celebrado entre as partes, não obstante o cumprimento dos requisitos previstos da Lei n. 8.245/1991, deve responder pelos ônus sucumbenciais. É que sem a sua conduta não haveria motivo para a propositura da demanda. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1224007 RJ 2010/0201062-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2014)

Portanto, em que pese a locação tenha sido prorrogada sem amparo em instrumento contratual e, inobstante expressa previsão normativa vedando o estabelecimento de contrato com prazo de vigência indeterminado para a Administração Pública, deve ser reconhecida, tratando-se de relação jurídica locatícia, a regra prevista no parágrafo único do art. 56 da Lei nº 8.245/1991, que estabelece que, findo o prazo de locação, prorroga-se automaticamente o contrato, passando a vigorar por prazo indeterminado.

Outrossim, considerando, sobretudo, que a municipalidade não intentou produzir provas de que não permanecera no imóvel no período controverso, tenho que, em que pese a Administração Pública seja obrigada a contratar de maneira formal, se não o faz, não pode se valer da alegação de nulidade da avença para não remunerar a outra parte, porquanto tal situação se caracterizaria numa tentativa do ente público de se valer da sua própria torpeza, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva.

Ademais, admitir que o tempo em que o imóvel dos Apelados ficou a disposição do Apelante, dele fazendo uso sem qualquer contraprestação financeira, seria coadunar com a ocorrência de enriquecimento sem causa do Poder Público, o que também é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, posicionam-se este Sodalício e o c. STJ, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. NÃO CONHECIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO LOCAÇÃO VERBAL. DEVIDO O PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2 - Encontra-se previsto no contrato que quando ocorrer seu término, o locatário deveria restituir o imóvel por ocasião de encerramento da locação, nas mesmas condições que lhe foi entregue. 3 - Tratar-se de fato incontroverso que as chaves só foram entregues pelo Município em 10 de fevereiro de 2011, conforme Termo de Recebimento das Chaves - Fl. 59, após reforma do bem. Houve prorrogação do contrato de locação entre as partes, que perdurou até a entrega do imóvel locado para os proprietários/apelados. 4 - Cabíveis são os aluguéis pelo tempo em que o Município efetivamente permaneceu com o imóvel, pois se encontra provado que foi de fevereiro/2009 a fevereiro de 2011. Não importando se a administração utilizou o imóvel no citado período para outra destinação. 5 - Em que pese o apelante alegar a inobservância do Princípio da Supremacia do Interesse Público, entendo que as provas dos autos demonstram a efetiva relação locatícia durante o referido período, uma vez que supostas irregularidades não poderão ser alegadas ao locador de boa-fé. 6 - Reconhecendo o inadimplemento do apelante, revela-se correta a decisão pelo ressarcimento dos aluguéis, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença. Portanto, legitima sua manutenção. 7 - Recurso improvido. (TJES; APL 0004428-02.2011.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 06/06/2016; DJES 15/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO VERBAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PLEITEADO. EXISTÊNCIA DO CONTRATO VERBAL. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme disposto no art. 60, parágrafo único, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, é nulo o contrato verbal realizado com a Administração Pública. A nulidade, no entanto, não tem o condão de ilidir a indenização do particular pela execução do objeto do contrato, pois, se assim fosse possível, possibilitar-se-ia o enriquecimento sem causa do Poder Público [...] (TJES; APL 0002497-53.2012.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon; Julg. 03/02/2015; DJES 11/02/2015)

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORMA VERBAL. NÃO-PAGAMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO NÃO-ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO. 1. De acordo com o art. 60, p. único, da Lei n. 8.666/93, a administração pública direta e indireta, via de regra, está proibida de efetuar contratos verbais. Nada obstante, o tribunal a quo constatou que houve a prestação do serviço. 2. Se o poder público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazê-lo, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da administração pública). 3. Por isso, na ausência de contrato formal entre as partes, e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da Lei à celebração do instrumento., deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito. Se o acórdão recorrido confirma a execução do contrato e a realização do serviço pelo recorrido, entendo que deve ser realizado o pagamento devido pelo recorrente. 4. Inclusive, neste sentido, é de se observar que mesmo eventual declaração de nulidade do contrato firmado não seria capaz de excluir a indenização devida, a teor do que dispõe o art. 59 da Lei n. 8.666/93. 5. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.231.646; Proc. 2011/0012757-4; MA; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2014)

Por fim, com relação ao apontado erro material, verifica-se que realmente houve equívoco quanto ao período controverso, razão pela qual deve ser corrigido o dispositivo do
decisum
recorrido para que passe a contar o intervalo de
18/09/2015 a 01/11/2016
, o qual corresponde com o término do prazo do segundo aditivo de fl. 53 até a data de entrega do imóvel.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer o apontado erro material e, por consequência, corrigi-lo para que passe a vigorar o período compreendido entre 18/09/2015 até 01/11/2016, mantendo, de resto, a sentença primeva por seus próprios fundamentos.

Deixo de fixar honorários recursais, por ser medida restrita às hipóteses de não conhecimento integral ou não provimento do recurso, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.539.725/DF.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento.

Acompanho o eminente Relator.